Tribunal: STF
Processo: RE 1577233
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PORTADORA DE DIABETES TIPO I. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA MEDTRONIC 640 G – MMT 1752 E OUTROS INSUMOS. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - MG. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. INOBSERVÂNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA DETERMINAÇÃO DE DIRECIONAMENTO ESPECÍFICO AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE PARA O CUMPRIMENTO DA DEMANDA, DE ACORDO COM AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ESTABELECIDAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 8º-A DO CPC – INTEPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    - Considerando que a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, ponderando-se as balizas previstas no art. 85, § 2º, do CPC e conferindo ao art. 85, § 8º-A do mesmo diploma interpretação teleológica conforme a Constituição, tenho que deve ser adequado o valor dos honorários sucumbenciais, para remunerar os causídicos, sem tornar aviltante o exercício da nobre profissão da advocacia, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (VOTO VENCEDOR DESEMBARGADOR YEDA ATHIAS) 



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SAÚDE – CONSTITUCIONAL – BOMBA DE INSULINA DE INFUSÃO CONTÍNUA – INSUMO NÃO INCORPORADO NO SUS - ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA À LUZ DOS PRESSUPOSTOS FIXADOS NO JULGAMENTO DO TEMA 106/STJ – ALTERNATIVAS TERAPÊUTICA EXISTENTES NO SUS – PRÉVIA UTILIZAÇÃO, SEM SUCESSO – REQUISITOS CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO.



    Para que seja deferido o fornecimento judicial de medicamentos não padronizados pelo SUS é necessária a comprovação dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ.



    Constatada nos autos, por médico especialista que acompanha a autora, a imprescindibilidade da bomba de insulina de infusão contínua para o tratamento do especial quadro clínico da parte autora, que, para além de apresentar difícil controle glicêmico, é portadora de câncer de ovário, com repercussões negativas em seu quadro, (ii) a incapacidade financeira da requerente para custear a sua aquisição por meios próprios e (iii) o registro do fármaco na ANVISA, a condenação do réu ao fornecimento gratuito é medida que se impõe. 



    Recurso provido.” (Doc. 521, p. 1, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pelo Município de Belo Horizonte (Doc. 524) foram desprovidos (Doc. 532).



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Belo Horizonte apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 23, inciso II, 196 e 198 da Constituição da República, ao que decidido no julgamento dos Temas 6, 793 e 1.234 da Repercussão Geral e à Súmula Vinculante 60. Narra que “a BOMBA DE INSULINA e afins, embora não padronizados no SUS, são definidos pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais como de responsabilidade do Estado de Minas Gerais, por ser o ente responsável pelo componente especializado do SUS”. Sustenta que “deve haver o direcionamento da obrigação de fornecer à parte autora os insumos exclusivamente ao Estado de Minas Gerais (ou, sucessivamente, em caráter primário)” e que “se determine, expressamente, em desfavor do Estado de Minas Gerais, o direito ao ressarcimento no que se refere aos custos suportados por este ente municipal” (Doc. 540, p. 7). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “determinando o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Minas Gerais, ente responsável pelo custeio do fármaco, conforme repartição de responsabilidades do Sistema Único de Saúde, nos termos do Tema 793 do STF e 1.234 (Súmula Vinculante 60), com consequente determinação expressa de ressarcimento dos gastos eventualmente havidos pelo Município no decurso do processo, a ser cumprido nos próprios autos” (Doc. 540, p. 8).



    Admitiu-se o recurso extraordinário (Doc. 544).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece provimento.



    Na origem, Rita Márcia Bahia de Carvalho, portadora de diabetes TIPO 1, há 11 (onze) anos, ajuizou a presente ação com o objetivo de compelir o Município de Belo Horizonte a fornecer-lhe bomba de infusão de insulina MEDTRONIC 640 G – MMT 1752 e os descartáveis/insumos, por prazo indeterminado, enquanto necessitar do tratamento, conforme prescrição médica. Argumentou de que sofre com grande descontrole e hipoglicemia graves e que não possui condições de arcar com o custo do tratamento, bem como ser a opção disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde ineficaz para o seu caso (Doc. 2).



    In casu, a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reformou a sentença e condenou o Município de Belo Horizonte a fornecer a bomba de insulina de infusão contínua e demais insumos, nos termos da prescrição médica. O votou condutor do acórdão ora recorrido assentou:



    “Embora a saúde não tenha preço, ela tem custo a ser repartido entre os entes públicos, segundo critérios constitucionais e legais, razão pela qual, havendo judicialização, mister que as decisões judiciais respeitem a lógica normativa das políticas públicas, vale dizer, sejam coerentes com os parâmetros do Sistema Único de Saúde. 



    Corrobora tal premissa a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 (RE 855.178), sob a sistemática da repercussão geral, segundo a qual, a despeito da solidariedade dos entes federados quanto à concretização de demandas relativas à saúde, as ações prestacionais devem espelhar em âmbito judicial as atribuições administrativas legalmente previstas, de modo a preservar em juízo a integridade do Sistema Único de Saúde. A propósito:



    (...)



    Sobressai da legislação infraconstitucional que a competência para consecução do conjunto de serviços elencado na RENAME e na RENASES é repartida entre as três esferas de governo, segundo as diretrizes estabelecidas pela Comissão Intergestores Tripartite - CIT (artigo 14-A do Decreto n. 7.508/11), estas disciplinadas na Resolução de Consolidação CIT n. 01, de 30 de março de 2021. 



    Por outro lado, a prestação pelos entes públicos de serviços de saúde que não estão elencados na RENAME ou RENASES demanda inclusão do respectivo protocolo clínico nas diretrizes normativas que regulam a assistência terapêutica promovida por meio do SUS, tarefa que constitui atribuição exclusiva do Ministério da Saúde, isto é, da União (artigo 19-Q da Lei n. 8.080/90).



    No caso específico dos autos, embora o insumo pleiteado não esteja incluído na lista de dispensação pública, a questão afeita à responsabilidade primária pelo respectivo fornecimento já se encontra definitivamente dirimida nos autos, haja vista a prévia remessa dos autos à Justiça Federal (ordem n. 173) que entendeu pela desnecessidade de inclusão (ordem n. 182) e o posterior conflito de competência instaurado pelo ilustre Juiz de Direito perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça que, no entanto, rejeitou-o (ordem n. 191). 



    Não havendo, portanto, que se perquirir a responsabilidade do município de Belo Horizonte pela prestação colimada, passo à análise da pertinência do insumo, à luz dos pressupostos fixados no julgamento do Tema n. 106/STJ para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.



    (...)



    Na espécie, verifico do relatório médico de ordem n. 08, elaborado por médico Endocrinologista que acompanha a autora, que em 2007, quando contava com 52 anos de idade, a paciente foi diagnosticada com Diabetes Mellitus Tipo 1, em função de um episódio de hiperglicemia grave.



    (...)



    A respeito da dificuldade no controle glicêmico da autora com os aparelhos fornecidos pelo SUS, esclareceu o médico de forma minuciosa que a variação glicêmica estava se mostrando constante, fato atribuído, não ao mau uso, mas pela sobreposição de efeito das suas insulinas:



    (...)



    Ainda sobre o quadro clínico da postulante, ora apelante, verifica-se dos autos que no curso do processo a paciente veio a desenvolver Câncer de Ovário, condição que, de acordo com o profissional, tornou ainda mais imprescindível o controle de glicemia, eis que fica mais suscetível às consequências mais graves de episódios de hipoglicemias. (ordem. 222)



    (...)



    Portanto, o minucioso relato médico sobre o histórico da paciente demonstra a necessidade do uso da bomba de insulina de infusão contínua, pois comprovado (i) que a autora já fez uso dos métodos de controle de insulina fornecidos pelos SUS sem êxito, (ii) que após a introdução da bomba de insulina – da qual a autora fez uso durante o processo, por força do deferimento liminar – os picos glicêmicos ficaram mais controlados; (iii) que o quadro clínico atualmente ostentado inspira maiores cuidados e maior controle da glicemia, ante a potencial gravidade em um episódio de hipoglicemia.



    (...)



    Ressalte-se, ainda, que a despeito da assertiva pericial de que não há indicação para o uso da bomba de insulina, tanto o laudo médico particular indica de forma pormenorizada que a paciente atende a todos os critérios estabelecidos pela literatura médica (ordem n. 05, p. 09/10) quanto a prescrição de ordem n. 06, advinda de médico vinculado ao SUS, pontua que a autora é candidata para o uso de bomba de insulina. 



    Com efeito, em que pesem as considerações periciais, o relatório médico particular (corroborado por colega do SUS) aborda de modo mais detalhado tanto as circunstâncias pessoais da paciente quanto o impacto da bomba considerando o especial quadro clínico atualmente apresentado, razão pela qual deve prevalecer, no caso específico, à perícia judicial realizada. 



    Nesse sentido, considerando que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, tenho como comprovado o requisito estabelecido no item 1 do Tema n. 106.



    A insuficiência financeira da autora encontra-se, outrossim, chancelada, haja vista o alto custo do insumo (ordem n. 13/15), cujo custeio contínuo é incompatível com a renda mensal de aproximadamente R$ 6.000,00 auferida pela apelante (ordem n. 20).” (Doc. 521, p. 4-11, destaquei)



    Ab initio, saliente-se que essa matéria não está abarcada no Tema 6 da Repercussão Geral, em que se debateu o “Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo”, julgado em conjunto com o Tema 1.234, como se depreende da ementa do acórdão proferido:



    “Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Dever do estado de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde a quem não possua condições financeiras de comprá-lo. Desprovimento. Fixação de tese de julgamento. 



    I. Caso em exame 



    1. O recurso. Recurso extraordinário em que o Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento nos princípios da reserva do possível e da separação de poderes, questiona decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. No curso do processo, o fármaco foi incorporado pelos órgãos técnicos de saúde. 



    2. Fato relevante. Embora o caso concreto refira-se especificamente a medicamento de alto custo, as discussões evoluíram para a análise da possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, independentemente do custo.



    3. Conclusão do julgamento de mérito. Em 2020, o STF concluiu o julgamento de mérito e negou provimento ao recurso extraordinário, mas deliberou fixar a tese de repercussão geral posteriormente. Iniciada a votação quanto à tese, foi formulado pedido de vista pelo Min. Gilmar Mendes.



    4. Análise conjunta com Tema 1234. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente Tema 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. 



    II. Questão em discussão 



    5. A questão em discussão consiste em fixar a tese de julgamento relativa ao Tema 6 da repercussão geral, definindo se e sob quais condições o Poder Judiciário pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS. 



    III. Razões de decidir 



    6. Extrai-se dos debates durante o julgamento que a concessão judicial de medicamentos deve se limitar a casos excepcionais. Três premissas principais justificam essa conclusão:



    6.1. Escassez de recursos e eficiência das políticas públicas. Como os recursos públicos são limitados, é necessário estabelecer políticas e parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo inviável ao poder público fornecer todos os medicamentos solicitados. A judicialização excessiva gera grande prejuízo para as políticas públicas de saúde, comprometendo a organização, a eficiência e a sustentabilidade do SUS.



    6.2. Igualdade no acesso à saúde. A concessão de medicamentos por decisão judicial beneficia os litigantes individuais, mas produz efeitos sistêmicos que prejudicam a maioria da população que depende do SUS, de modo a afetar o princípio da universalidade e da igualdade no acesso à saúde.



    6.3. Respeito à expertise técnica e medicina baseada em evidências. O Poder Judiciário deve ser autocontido e deferente às análises dos órgãos técnicos, como a Conitec, que possuem expertise para tomar decisões sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade de um medicamento. A concessão judicial de medicamentos deve estar apoiada em avaliações técnicas à luz da medicina baseada em evidências. 



    7. A tese de julgamento consolida os critérios e parâmetros a serem observados tanto pelo autor da ação como pelo Poder Judiciário na propositura e análise dessas demandas.



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento:



    1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 



    2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 



    3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. 



    Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 2º, 5º, 6º, 196 e 198, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e e 19-R; Decreto nº 7.646/2011. 



    Jurisprudência citada: STA 175 (2010), Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 657.718 (2020), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso; RE 855.178 ED (2020), Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin; RE 1.165.959 (2021), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes. RE 1.366.243 (2024), Rel. Min. Gilmar Mendes.” (DJe de 28/11/2024, destaquei)



    Verifica-se que, no precedente acima, a solução adotada seguiu a linha do Tema 1.234 da Repercussão Geral, no qual esta Corte decidiu, nos termos do voto condutor proferido pelo Relator, Min. Gilmar Mendes, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (p. 92 do voto, destaquei). 



    Ressalte-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793 da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência acerca da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese:



    “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)



    Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



      O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)



    Posteriormente, o Plenário desta Suprema Corte desproveu os embargos de declaração opostos contra a referida decisão, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



      1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    4. Embargos de declaração desprovidos.” (Recurso Extraordinário 855.178-ED, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 16/04/2020, destaquei)



    Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese quanto ao ressarcimento dos entes federados:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (DJe de 16/04/2020, destaquei)



    Com efeito, contata-se que a tese fixada nos referidos embargos de declaração estabelece o dever da autoridade judicial de direcionamento do cumprimento das referidas demandas de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por quaisquer entes federativos, isolada ou conjuntamente.



    Além disso, o ente federativo que suportou o ônus financeiro tem o direito de regresso dos valores despendidos com o fornecimento do medicamento/tratamento, em face do ente que, segundo as regras de competência, estaria obrigado, independentemente de prévio requerimento administrativo. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde. Fornecimento de medicamentos ou tratamentos oncológicos. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Ônus suportado por estado-membro. Ação de ressarcimento. 



    1. Nos autos do julgamento do RE nº 855.178/SE, o Plenário fixou a tese do Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral, a qual preconiza que, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário ‘direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências’. 



    2. Em demanda para fornecimento de medicamentos ou tratamentos oncológicos, a União deve integrar o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual. 



    3. A ausência de participação da União no processo não afasta sua responsabilidade em face de ação de regresso. Isso porque a solidariedade entre as unidades federadas no fornecimento de medicamento/tratamento não implica transferir para determinado ente o encargo financeiro que, de fato, é de outra pessoa política. 



    4. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário 1.407.146-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/03/2023, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 06.03.2023. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GASTOS COM FORNECIMENTO E TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CRFB. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. INOBSERVÂNCIA DO PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. 



    2. No julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 23.05.2019, no citado RE 855.178-RG, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, esta Corte fixou a seguinte tese: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 



    3. Inobservância pela instância de origem da parte final do Tema 793 da repercussão geral. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.406.436-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 15/06/2023, destaquei)



    Dessas orientações divergiu o acórdão ora recorrido.



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, confira-se o seguinte julgado proferido em caso análogo ao presente:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO ENTE RESPONSÁVEL POR ARCAR COM O TRATAMENTO NA FASE DE CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    No julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793) reafirmou a sua jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde ao definir que ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’.



    Embora reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento da obrigação, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    A definição do responsável pelo tratamento de saúde, ou por ressarcir quem o fez, deve ocorrer na fase de conhecimento, o que possibilita ao ente federativo indicado discutir de modo mais adequado esse ônus. 



    Além do mais, a coisa julgada forma-se sem pendências, tornando a fase de cumprimento mais célere e efetiva. Agravo Interno a que se dá provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.496.798-AgR, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 22/09/2025, destaquei)



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para DETERMINAR o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal a quo direcione ao ente federativo legalmente competente o cumprimento da obrigação, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente